Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VALERIA BOF LORENZONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela[1], interposto por VALERIA BOF LORENZONI, contra a decisão ID origem 184018527, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização 0722735-79.2021.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. Nas preliminares das razões recursais, a agravante requer a gratuidade da justiça[2]. Registre-se inicialmente que a agravante postulou pelo benefício na origem (ID 96342143), e de cujo pedido o douto juízo não prescindiu (ID 96345093, item 7) da apresentação de prova da hipossuficiência econômica, razão por que determinou a emenda à inicial. Entrementes, a autora peticionou em correção, oportunidade em que anexou (ID 98506335) o respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, ato que se amolda à preclusão lógica[3]. Adiante, sobreveio a decisão ora agravada (ID 184018527), ensejando a interposição do presente recurso (ID 56072472). Observe-se, contudo, que o agravo de instrumento não veio acompanhado do devido preparo, requisito previsto em lei[4], não havendo nestes, nem nos autos de origem, qualquer decisão concedendo o benefício pleiteado[5], mormente após o peticionamento de emenda (ID 98506335). Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[6], tem-se que sua ausência poderá prejudicar a análise dos demais pedidos veiculados nas razões da recorrente. Diante disso, intime-se[7] a agravante para que recolha o preparo em dobro[8], no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Art. 1.019, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” [2] Art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” [3] Acórdão 1792727, Relator: SIMONE LUCINDO: “O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. DJE: 14/12/2023” [4] Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [5] Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [6] Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” [7] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [8] Art. 1.007 do CPC, §4o: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”